Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

2. A alegação de dificuldades financeiras a obstar o pagamento do percentual fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante, mediante prova robusta (CPC, art. 373, II) condição não verificada nos autos.

3. A maioridade do alimentando faz cessar apenas o dever alimentar decorrente do pátrio poder, remanescendo o derivado da relação de parentesco, na forma do artigo 1.694 do Código Civil, que se funda na solidariedade familiar e visa garantir ao parente o indispensável à sobrevivência, razão pela qual deve ser mantida a prestação de alimentos.

4. O alcance da maioridade e o ingresso em curso superior não são motivos suficientes, por si só, para ensejar o rompimento da obrigação alimentar, já que os alimentos não se restringem exclusivamente à educação, devendo garantir todos os demais direitos decorrentes da dignidade da pessoa humana, tais como a saúde, lazer, vestimenta, dentre outros.

5. O valor dos alimentos foi alterado pelo juízo a quo considerando a atual situação financeira do alimentante mostrando-se proporcional à capacidade econômica das partes, atendendo ao binômio necessidade/possibilidade.

6. Diante das necessidades presumidas das filhas, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do apelante ao pagamento de alimentos em favor do menor na importância fixada pelo Juízo de origem revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

7. Apelação conhecida e não provida.